Tribunal: STF
Processo: AI 773063
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTAS: 1. TRIBUTÁRIO. Demonstrações Financeiras. Correção Monetária. Ano-base 1994. Constitucionalidade do art. 38 da Lei nº 8.880/94. Repercussão geral reconhecida no RE nº 595.107, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJe de 28.8.2009. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a constitucionalidade do art. 38 da Lei nº 8.880/94, que trata da correção monetária das demonstrações financeiras no ano-base de 1994.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.